Tribunal: TJDFT
Processo: 0029799-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MPDFT EM DESFAVOR DE BIKE TOUR, DF, CAESB E TERRACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. WORLD BIKE TOUR BRASÍLIA. CANCELAMENTO DO EVENTO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AOS CONSUMIDORES DO VALOR DAS INSCRIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.

2. O cancelamento de evento esportivo promovido por empresa especializada em sua realização (BIKE TOUR), a pedido de ente federativo (DF) e com patrocínio de entidades da administração pública indireta (CAESB e TERRACAP) implica a responsabilidade solidária dos envolvidos pelo ressarcimento, aos consumidores, do valor despendido a título de inscrição.

3. Indiferentes, nesse contexto, perante os consumidores, os motivos que ensejaram o cancelamento do evento – a exemplo de desacordos comerciais entre a empresa prestadora do serviço e os entes públicos –, uma vez que as inscrições foram realizadas em virtude da credibilidade decorrente da divulgação do evento, que gerou nos consumidores a legítima expectativa de cumprimento da oferta, a atrair a necessidade de tutela dos deveres anexos, ínsitos à boa-fé objetiva.

4. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.